Tribunal: TJSP
Processo: 2099094-52.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. PARTE QUE INVOCA SÚMULA INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. EMBARGOS REJEITADOS.
Não é omisso acórdão que, adotando tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça na sistemática dos recursos repetitivos, mantém decisão que proclamou a legitimidade da agravante para responder por IPTU, proprietária tabular que é. A

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. PARTE QUE INVOCA SÚMULA INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. EMBARGOS REJEITADOS.
Não é omisso acórdão que, adotando tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça na sistemática dos recursos repetitivos, mantém decisão que proclamou a legitimidade da agravante para responder por IPTU, proprietária tabular que é. A assertiva não é infirmada pelo fato de a parte haver invocado antiga Súmula do Pretório Excelso, inaplicável ao caso concreto.